Tribunal: TJDFT
Processo: 0710170-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710170-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO DOS SANTOS SILVA - ME AGRAVADO: ANDREIA DO VALE RODRIGUES SOARES, EVERALDO DO VALE RODRIGUES SOARES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Medida Protocolada Fora do Expediente - Plantão Judicial – Multa – Litigância de Má-fé – Afastada – Ausência de Dolo – Probabilidade de Provimento do Recurso – Concessão de Efeito Suspensivo Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano agrave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Como ressaltou o Ministro Luiz Fux(Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Na espécie, a parte e o causídico sofreram sanções concernentes ao pagamento de multa no percentual de 2% (dois por cento) do valor atribuído à causa diante da prática de suposto ato de litigância de má-fé, em virtude do protocolo de petição declarada como urgentíssima e submetê-la à apreciação do plantão judicial. Determinou-se ainda a expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Goiás, a fim de apuração da conduta praticada pelo advogado. Com efeito, nestes casos, para a prática de ato de litigância de má-fé com fulcro em violação no Código de Ética da Ordem dos Advogados é necessária a intenção de praticar conduta em desacordo com a norma e a Boa-fé, a fim de burlar o Juiz Natural. É de se considerar, contudo, patente a inexistência de dolo por parte do causídico no protocolo da petição a qual ensejou a Decisão Agravada, firmando o meu convencimento de que se trata de mero equívoco no protocolo. Há, portanto, probabilidade de provimento do recurso. Nos mesmos termos, colaciono o precedente: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA PLEITEADA EM REGIME DE PLANTÃO JUDICIÁRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DOLO. DESCUMPRIMENTO DO CÓDIGO DE ÉTICA PELO PATRONO. NÃO VERIFICADO. 1. A sentença proferida nos autos principais não acarreta necessariamente a perda do objeto do agravo de instrumento, especialmente quando persiste interesse recursal ao agravante. Precedentes. 2. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em plantão judicial, declarou não se tratar de hipótese submetida ao regime de plantão e, por conseguinte, condenou a agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé correspondente a 2% (dois por cento) do valor da causa, bem como determinou a expedição de ofício à OAB/DF para apurar a conduta do causídico. 3. In casu, a agravante efetuou o protocolo da petição apenas 2 (dois) minutos antes do encerramento do horário de plantão judicial, o que evidencia a ocorrência de mero equívoco quando da indicação de se tratar de questão urgente. 4. O descuido no momento de protocolizar a petição, equivocadamente direcionada ao juiz plantonista, não é causa suficiente para reputar o peticionante como litigante de má-fé. 5. Recurso conhecido e provido." (Acórdão 1242652, 07264276020198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A urgência decorre da própria determinação de expedição de ofício e até a possível instauração de procedimento administrativo para apurar a conduta do causídico. Diante do exposto, AGREGO efeito suspensivo ao recurso e suspendo a Decisão Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensado-lhe das Informações. Aos Agravados, em Contrarrazões. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator